Tribunal: TJDFT
Processo: 0721197-76.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LITISPENDÊNCIA. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I – Caso em exame.
1. Trata-se de apelação interposto pela autora contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do Código de Processo Civil, ante o entendimento de que a parte autora não teria cumprido a determinação de emenda à inicial para unificação com o PJE 0721194- 24.2025.8.07.0016.
II – Questões em discussão.
2. A controvérsia cinge-se à verificação de prematura extinção do feito, por suposta inobservância de determinação judicial para unificação com outro processo em trâmite.
III – Razões de decidir.
3. Não se avizinha litispendência ou litigância predatória o ajuizamento de duas ações referentes a relações jurídicas díspares (contratos diferentes), não se extraindo da lei processual, de forma inequívoca, o dever de ajuizamento concentrado em uma só peça de pedidos oriundos de causas de pedir dissemelhantes.
IV – Dispositivo.
4. Conheço do recurso e lhe dou provimento.